Tribunal: TJDFT
Processo: 0748917-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0748917-03.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAELTON CASTRO DA COSTA LOPES AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADAELTON CASTRO DA COSTA LOPES contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília na execução de título extrajudicial n. 0711048-03.2024.8.07.0001, promovida por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO LTDA em desfavor do agravante. Na decisão agravada, a d. Magistrada determinou que se prosseguisse quanto à penhora do imóvel registrado sob a matrícula n.o 2219574, perante o 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF - apartamento no 105, lote 01, Quadra QNC 07, Taguatinga – DF. Na oportunidade, o juízo determinou a expedição do termo de penhora, além de consignar que deve ser aguardado o prazo para eventual impugnação pelo executado e pela coproprietária quanto à avaliação do bem (ID 217668352 dos autos de origem). No caso em apreço, embora o agravante tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou documentos que demonstrem a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Registre-se que não foram coligidos aos autos nenhum documento que corrobore suas alegações de impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo próprio e de seus familiares, a exceção da declaração de hipossuficiência de ID 66270895. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça a atividade laborativa que exerce e apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como cópia da Declaração de Imposto de Renda – IRPF referente ao ano calendário 2023, exercício 2024, CTPS, incluindo todas as folhas referentes aos contratos de trabalho, contracheques (últimos três meses), extratos bancários (últimos três meses), faturas de cartões de crédito (últimos 3 meses), dentre outros. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de novembro de 2024 às 10:21:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora